Tribunal: TJES
Processo: 0000840-69.2016.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita; Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000840-69.2016.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO MARCOS BEDIM SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o acusado (art. 386, III e VII, CPP) das imputações dos crimes de apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, III, CP), estelionato (art. 171,
caput
, CP) e furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, §4º, II, CP).

2. A denúncia descreve a apropriação de talonário de notas fiscais e a emissão fraudulenta de notas para venda de gado e sacas de café, em prejuízo do proprietário da fazenda onde o acusado trabalhava como agropecuarista.

3. O Juízo de primeiro grau absolveu o acusado por falta de provas inequívocas de autoria e dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado; e (ii) avaliar a pertinência da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
na manutenção da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A absolvição se justifica pela insuficiência de provas capazes de comprovar a autoria dos crimes. Os depoimentos colhidos em juízo apresentaram contradições, especialmente quanto à narrativa de que o acusado teria agido de forma autônoma e dolosa.

6. Relatos de testemunhas indicaram que o acusado agia sob ordens do filho do proprietário e descrito como administrador da fazenda, o que enfraquece a tese de que o acusado atuou com dolo.

7. A ausência de provas concretas sobre a guarda e o acesso ao talonário de notas fiscais impõe dúvidas quanto às circunstâncias em que os atos foram praticados, inviabilizando uma condenação fundada em conjecturas.

8. O princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP) determina que, diante da existência de dúvida razoável quanto à autoria dos delitos, a solução deve ser favorável ao acusado.

9. Decisões condenatórias devem se basear em um conjunto probatório sólido e harmônico. Precedentes do STJ.

10. O Juízo de primeiro grau, por estar mais próximo das provas e testemunhas, está em melhores condições de avaliar a credibilidade das narrativas, sendo aplicável o princípio da confiança no juiz da causa. Precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de provas inequívocas sobre a autoria e o dolo nos crimes de apropriação indébita, estelionato e furto qualificado impede a condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

2. A sentença absolutória deve ser mantida quando as provas colhidas durante a instrução processual apresentarem contradições e insuficiência para formar um juízo de certeza.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4º, II, 168, §1º, III; 171, caput; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 23.08.2024;
TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Publ. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000840-69.2016.8.08.0060

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: JOAO MARCOS BEDIM SANTANA

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da Sentença de fls. 272/273v do ID 8477793 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
JOAO MARCOS BEDIM SANTANA
dos crimes tipificados nos arts. 168, §1º, III (apropriação indébita majorada em razão de emprego), 171,
caput
(estelionato), e 155, §4º, II (furto qualificado por abuso de confiança), todos do Código Penal, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de fls. 277/280v do ID 8477793, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
diante das provas trazidas aos autos, são evidenciadas a materialidade e autoria do crime;
(ii)
“
o entendimento majoritário reconhece que nos crimes como o atual, é de superior importância a palavra da vítima, vez que está sem distúrbios ou contradi
çõ
es ao longo do
correr
processual
”; e
(iii)
o julgador conferiu maior credibilidade à palavra do acusado do que às demais provas carreadas nos autos.

Basicamente, diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença para condenar o acusado nos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10374772, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11012731, oportunidade em que opina pelo
parcial

provimento
do recurso, eis que “
as condutas que foram devidamente comprovadas possuem enquadramento no art. 168, §1º, III, e art. 171, ambos do Código Penal
”.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 8477793) que:

Consta do presente Inquérito Policial, que durante o período de 31/03/2010 a 07/11/2011, na Zona Rural deste município, na Fazenda Água Preta de propriedade do Sr. João Marcos Lesqueves, o denunciado apropriou-se indevidamente de coisa alheia móvel, a qual possuía detenção em razão de sua profissão, obtendo vantagem ilícita para si em prejuízo alheio, induzindo terceiros em erro mediante meio fraudulento, bem como subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante abuso de confiança.

Deflui dos autos que o denunciado fora contratado em 01/04/2009 pelo Sr. João Marcos Lesqueves, que reside no estado do Rio de Janeiro, para trabalhar em sua propriedade na Zona Rural, deste Município, exercendo a função de trabalhador agropecuário.

Ocorre que em Junho de 2012, o Sr. João Marcos Lesqueves tomou conhecimento de que seu talão de emissão de notas fiscais para venda de gado estava sob a detenção de seu funcionário JOAO MARCOS BEDIM SANTANA, ora denunciado e ao recuperá-lo constatou a emissão feita pelo funcionário de 24 notas fiscais sem o seu consentimento, entre o período de 31/03/2010 a 07/11/2011, tendo como objeto de venda os animais daquela propriedade, conforme notas fiscais anexas.

No entanto, observa-se que fora constado a ausência de apenas 12 animais pertencentes ao Sr. João Marcos Lesquesves, que ao identificar um deles na propriedade do Sr. Elimário José Castelione, no Município de Vargem Alta, logrando êxito em recuperá-lo, bem como constatou que alguns dos animais destinavam-se ao açougue de propriedade do denunciado localizado neste Município.

Extrai-se ainda que em fevereiro de 2012 o denunciado, subtraiu para si onze sacas de café, também de propriedade do Sr. João Marcos Lesquesves, com valor atribuído na época de R$ 2.772,00 (dois mil, setecentos e setenta reais).

Consta ainda que o denunciado aproveitando-se da ausência do proprietário, vendeu 12 animais entre o período de março de 2010 e novembro de 2011 e em fevereiro de 2012 vendeu 11 sacas de café, conforme termo de confissão e negociação de débito anexo, todos os bens pertencentes ao Sr. João Marcos Lesqueves, sem o consentimento daquele, incorrendo assim, duas vezes para com o crime de furto qualificado, mediante abuso de confiança.

Assim, temos que o denunciado incorreu na figura típica prevista no artigo 168, §1 º, inciso III do CP, vez que se apropriou indevidamente do talão de notas fiscais do Sr. João Marcos Lesqueves, o qual possuía detenção em razão da profissão que exercia, bem corno incorreu para com a conduta prevista no artigo 171, caput do CP, visto que obteve vantagem ilícita para si em prejuízo alheio ao emitir as notas fiscais em nome do proprietário induzindo terceiros (compradores) em erro, mediante meio fraudulento.

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como que “
restou controverso que o réu tenha praticado as condutas dolosamente ou sob a orientação do filho do proprietário e administrador de fato da propriedade (Marcos Eugênio)
”, o Magistrado de primeiro grau absolveu o acusado, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem, compulsado detidamente os autos e as provas produzidas, entendo que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto a
autoria
.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentados pelas testemunhas (TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12.06.2023).

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença, as provas colhidas durante a instrução processual, sobretudo em Juízo, foram insuficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao acusado. Notadamente, os depoimentos prestados pelas testemunhas que não convergiram para a configuração de um quadro probatório sólido e coeso.

Isso porque, as testemunhas ouvidas apresentaram relatos contraditórios sobre os fatos, restando considerável dúvida quanto à prática dos atos delitivos e ao elemento subjetivo do dolo. Explico.

Em sede judicial, a testemunha José Marciel Lopes Da Silva registrou que “
trabalhou em uma propriedade que o dono era João Marcos Lesqueves e João Marcos Bedim Santana era administrador da propriedade; que já viu várias vezes Marcos Eugênio
[filho do proprietário]
entreg
ar
o talão de notas ao denunciado
o
autorizando ao usar
”.

Referido depoimento compromete a narrativa de que o acusado teria agido à revelia das ordens superiores, principalmente porque Marcos Eugênio, filho do proprietário, era descrito por diversas testemunhas como o responsável pela administração da propriedade.

Nesse sentido, as testemunhas José Jorge Freitas e Romildo Sérgio Abreu, afirmaram que Marcos Eugênio exercia o papel de administrador da fazenda, sendo ele quem dava ordens ao acusado, vejamos:

Testemunha José Jorge Freitas

“(...) Marcos Eugênio (filho do João Marcos Lesqueves) também dava ordens ao denunciado.”

Testemunha Romildo Sérgio Abreu

“(...) Marcos Eugênio era quem dava ordens ao denunciado; que o denunciado administrava a propriedade.”

Portanto, resta evidente a relação hierárquica entre o acusado e a pessoa de Marcos Eugênio, que era visto por mais de uma testemunha, como administrador da propriedade, reforçando a tese de que ele não agia dolosamente, mas sim sob a orientação do administrador.

A fragilidade do conjunto probatório somada com as contradições dos depoimentos das partes envolvidas resultam na absolvição do acusado. O próprio proprietário,
João Marcos Lesqueves
, alegou que o acusado se apoderou do talão de notas em razão de sua “
ausência no dia a dia
” da propriedade. No entanto, sequer existem provas de como o acusado teve acesso aos referidos documentos assinados, tampouco esclareceu a quem cabia a guarda do talonário.

A propósito, conforme bem pontuado na sentença: “
o conjunto probatório não foi suficiente para esclarecer como o acusado detinha tais documentos devidamente assinados pelo proprietário. Quem detinha a guarda antes dos fatos? Onde se guardava o talão? E como o réu teve acesso ao talão?
”.

Assim, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação do acusado com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Ademais, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024)

Diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.